Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021679-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA CRUZ ITO - CPF: 502.601.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o valor dos honorários periciais em R$ 1.900,00, em fase de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução do valor dos honorários periciais, à luz da alegada baixa complexidade do trabalho técnico e dos parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da Resolução CNJ no 232/2016, tais como complexidade, tempo, especialização, local e peculiaridades regionais.

A perícia contábil, ainda que envolva análise de contrato bancário e verificação de taxas aplicadas, exige conhecimento e responsabilidade profissional, justificando o valor arbitrado.

O valor de R$ 1.900,00 mostrou-se compatível, no caso concreto, com o serviço a ser prestado, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os honorários periciais devem ser fixados com base nos critérios da Resolução CNJ no 232/2016, considerando a complexidade, a responsabilidade técnica e as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1004630-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJMT, RAI no 1025611-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos, em face da r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença, movida por Rosangela da Cruz Ito, indeferiu a impugnação quanto ao valor dos honorários periciais, mantendo-os fixados no montante de R$ 1.900,00, determinando o depósito no prazo de 10 (dez) dias.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorre em equívoco ao manter a verba honorária pericial no referido montante, o qual reputa excessivo, sobretudo diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada, tratando-se de verificação contábil sobre valores e taxas aplicadas em contrato bancário. Alega que a homologação do valor de R$ 1.900,00 desrespeita os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ n.o 232/2016, em especial porque a beneficiária da justiça gratuita poderá não ressarcir tais custos em caso de improcedência, impondo à agravante ônus desproporcional. Afirma, ainda, que o valor fixado ultrapassa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id.

298465387).

A juíza prestou as informações (id.

298950859), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 302996372), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de natureza revisional de contrato de empréstimo pessoal, cumulada com obrigação de fazer, pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, proposta por Rosângela da Cruz Ito em desfavor de Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, em fase de cumprimento de sentença.

Durante o curso regular do processo, a douta magistrada
a quo
indeferiu a impugnação quanto ao valor dos honorários periciais, mantendo-os fixados no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), determinando o depósito no prazo de 10 (dez) dias.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Crefisa S.A., alegando que a decisão combatida incorre em equívoco ao manter a verba honorária pericial no referido montante, o qual reputa excessivo, sobretudo diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada, tratando-se de simples verificação contábil sobre valores e taxas aplicadas em contrato bancário.

Alega que a homologação do valor de R$ 1.900,00 desrespeita os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ n.o 232/2016, em especial porque a beneficiária da justiça gratuita poderá não ressarcir tais custos em caso de improcedência, impondo à agravante ônus desproporcional. Afirma, ainda, que o valor fixado ultrapassa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Inicialmente, o recurso de agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3o do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, no caso vertente, a perícia tem por objeto a análise de cláusulas contratuais relacionadas à pactuação de juros remuneratórios, bem como a elaboração de cálculos retroativos à luz da taxa média de mercado, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil. Trata-se de atividade que demanda expertise técnica especializada na seara contábil-financeira, além de elevado grau de responsabilidade profissional, sendo pontualmente justificada a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito nomeado.

À vista disso, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido. Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, veja:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo”
.(RAI n.

1004630-70.2021.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09.06.21 - negritei e grifei).

Na mesma toada, julgado desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução”
(RAI n.

1025611-86.2022.8.11.0000,

4a Câmara Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23- negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025